Tribunal: STF
Processo: AI 386616
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O órgão
competente para a apreciação do agravo do art. 545, do CPC, é aquele
 composto pelo prolator da decisão agravada. Artigo 545 e 557, § 1º,
 do Código de Processo Civil. Prazo recursal de cinco (5) dias. 3.
Agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça.
Remessa ao STF. Recurso intempestivo. 4. Agravo regimental não
conhecido.